Tribunal: TJES
Processo: 5002184-27.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002184-27.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILTON JOSE SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002184-27.2023.8.08.0004

APELANTE: JAILTON JOSE SILVA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
: REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JAILTON JOSÉ SILVA JUNIOR contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), c/c art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, à pena de 02 meses de prisão simples em regime inicial aberto, em virtude de agressões físicas (empurrões e sacudidas) desferidas contra ex-companheira grávida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 questões em discussão: (i) definir se a desclassificação operada na sentença, de lesão corporal para vias de fato, configura nulidade por julgamento
ultra petita
ou violação ao contraditório; (ii) estabelecer se o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima, possui idoneidade para sustentar o decreto condenatório ante a ausência de laudo pericial; (iii) determinar se a conduta do réu encontra-se amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação jurídica operada pelo magistrado fundamenta-se no instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383, do Código de Processo Penal, o qual autoriza nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia sem necessidade de aditamento, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da capitulação.

Inexiste cerceamento de defesa ou surpresa quando o Ministério Público pugna expressamente pela desclassificação em alegações finais e a defesa técnica tem a oportunidade de se manifestar sobre a nova tipificação em memoriais.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção de vias de fato, pois tal infração, por natureza, não deixa vestígios ou prescinde de prova pericial para a configuração.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes ocorridos no âmbito doméstico, especialmente quando os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo mostram-se harmônicos, coesos e corroborados pelo Boletim Unificado.

A excludente de legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão atual ou iminente a direito próprio ou de outrem, conforme o art. 25 do Código Penal, requisitos não demonstrados pelo apelante.

Supostos danos patrimoniais em veículo não autorizam reação violenta contra a integridade física da vítima, inexistindo proporcionalidade ou amparo legal para a conduta agressiva sob o manto da excludente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da
emendatio libelli
para desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato não gera nulidade por julgamento
ultra petita
quando preservada a base fática da denúncia.

O contraditório é plenamente observado se a desclassificação é requerida pelo órgão acusador em alegações finais e oportunizada a manifestação da defesa antes da sentença.

Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, sendo suficiente para caracterizar a contravenção de vias de fato mesmo sem laudo pericial.

O instituto da legítima defesa não justifica agressões físicas como resposta a supostos danos meramente patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 25; art. 61, inciso II, alíneas 'e', 'f', 'h'; art. 77; art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 158, art. 383, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.06.2021; TJES, APC 0008036-24.2023.8.08.0035, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 12.12.2025; TJES, APC 0020961-32.2020.8.08.0011, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002184-27.2023.8.08.0004

APELANTE: JAILTON JOSE SILVA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JAILTON JOSÉ SILVA JUNIOR

em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES (ID 17439889), por meio da qual foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 17596103), o recorrente sustenta, preliminarmente, que a sentença merece reforma por nulidade decorrente de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que houve condenação por fato diverso daquele descrito na denúncia, com desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41) apenas em alegações finais, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa quanto à nova capitulação.

Quanto ao mérito, aduz ausência de prova da materialidade e da autoria, destacando inexistência de laudo pericial, fragilidade e isolamento da palavra da vítima, além de contradições nos depoimentos, defendendo que o conjunto probatório não autoriza a condenação. Afirma, ainda, que agiu em legítima defesa, diante de injusta agressão ocorrida em interior de residência, pleiteando o reconhecimento de excludente de ilicitude.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 16 de setembro de 2023, na Rua São Francisco, nº 270, próximo a Assembleia de Deus, no bairro Alvorada, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira
F. P. S.
, por razões da condição do sexo feminino, eis que o crime envolveu violência doméstica e familiar, provocando as lesões corporais descritas no BAU.

Apurou-se que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso. Na que na data e local acima mencionados, o denunciado agrediu sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais.

Segundo relato da vítima, ela estava grávida de 7 meses e havia pedido ajuda ao denunciado. No entanto, ele a recebeu de forma agressiva, dizendo que não iria ajudá-la. Além disso, a empurrou com força, fazendo-a cair no chão. Após o ocorrido, continuaram discutindo, mas a vítima decidiu ir embora para evitar novas agressões
(...)”

Nos termos da peça acusatória, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Nada obstante, após a instrução criminal, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação pela contravenção penal de vias de fato, pleito que foi acolhido na sentença.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise
das teses recursais.

O juízo
a quo
reconheceu que, embora comprovada a prática de agressões físicas consistentes em empurrões e sacudidas, não houve demonstração da materialidade do crime de lesão corporal, ante a inexistência de exame de corpo de delito ou de vestígios que evidenciassem efetiva ofensa à integridade física, conforme exigido pelo art. 158, do Código de Processo Penal. Assentou que, diante da ausência de lesões comprovadas e inexistindo
animus laedendi
, a conduta amolda-se à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), aplicando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, do CPP), porquanto o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída.

A defesa, por outro lado, sustenta que não houve prévia oportunização de contraditório quanto à nova imputação. Afirma que a denúncia descreveu exclusivamente o crime de lesão corporal, tendo a desclassificação ocorrido após encerrada a instrução, o que teria impedido produção de prova e exercício de defesa técnica voltados à contravenção reconhecida na sentença, configurando julgamento
ultra petita
e violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Razão não lhe assiste.

A providência adotada pelo juízo de origem insere-se no âmbito da técnica da
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, instituto que autoriza o magistrado a atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, ainda que disso resulte aplicação de sanção diversa, desde que preservado o contexto fático delineado na peça acusatória.

Trata-se de técnica decisória que prescinde de prévia oitiva das partes ou de reabertura da instrução, justamente porque não implica modificação da imputação fática, mas apenas readequação jurídica do mesmo conteúdo narrativo.

No caso concreto, descreveu-se na denúncia a conduta consistente em agressões físicas praticadas contra a vítima, especificando empurrões e sacudidas.

A sentença, ao afastar a capitulação do art. 129, § 13, do Código Penal, por ausência de comprovação de lesão corporal e reconhecer o enquadramento no art. 21, da Lei das Contravenções Penais, limitou-se a conferir nova qualificação jurídica aos fatos tal como narrados e debatidos ao longo da instrução. Não houve aditamento da acusação, inclusão de circunstância nova ou ampliação do objeto da imputação.

A defesa, desde o início, teve plena ciência do fato imputado, qual seja, agressão física em contexto doméstico, e sobre ele exerceu contraditório e ampla defesa. A desclassificação operada não introduziu elemento fático inédito nem alterou a causa de pedir penal, inexistindo surpresa ou prejuízo concreto.

Ademais, cumpre ressaltar que a readequação típica não foi promovida de ofício. O próprio Ministério Público, em alegações finais, postulou expressamente a desclassificação da imputação para a contravenção prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, submetendo a matéria ao debate processual antes da prolação do
decisum
. A defesa técnica, intimada na sequência, apresentou memoriais escritos, oportunidade em que poderia impugnar, de modo específico, a nova definição jurídica suscitada pelo órgão acusador, o que de fato fez.

Assim, ainda que se cogitasse de necessidade de contraditório específico, o que sequer se exige na hipótese de
emendatio libelli
, verifica-se que ele foi concretamente observado. Inexiste, portanto, qualquer vício decorrente de surpresa ou cerceamento de defesa, uma vez que a matéria foi previamente submetida ao crivo das partes, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
1. PRELIMINAR. NULIDADE. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383, CPP). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
2. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE (ART. 59, CP). REVISÃO DOS VETORES. ACOLHIMENTO PARCIAL. 3. AGRAVANTES DO ART. 61, II, "E" E "F", CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). ART. 77, CP. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. A emendatio libelli (art. 383, CPP), que no caso resultou em imputação menos grave (contravenção em vez de crime), não gera nulidade. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a defesa técnica teve ciência do pedido ministerial em alegações finais
e
, além de não se opor, concordou expressamente com a desclassificação. (TJES, APC 0008036-24.2023.8.08.0035. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 12/12/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
5.
A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é juridicamente possível e compatível com a prova dos autos, conforme autoriza o instituto da emendatio libelli (arts. 383 e 617, CPP), sem modificação da descrição fática contida na denúncia.
(...) 1.
A ausência de exame de corpo de delito impede a configuração do crime de lesão corporal quando não demonstrado o desaparecimento dos vestígios, sendo possível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
.
(TJES, APC 0020961-32.2020.8.08.0011. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/9/2025)

Prosseguindo, o conjunto probatório constante dos autos é claro quanto à materialidade e à autoria delitiva, especialmente o Boletim Unificado (ID 17439808, pp. 06/09), na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual e na prova testemunhal.

A vítima, em sede policial, relatou que, no dia dos fatos, dirigiu-se à casa do réu para solicitar ajuda, sendo recebida de forma agressiva. Nesse sentido, declarou que foi empurrada duas vezes pelo ex-companheiro, vindo a cair ao chão.

Em juízo, a vítima reiterou a narrativa dos fatos, afirmando que o réu a empurrou e a segurou com força, tendo precisado de atendimento hospitalar porque sua pressão arterial subiu.

O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Embora as lesões alegadas não tenham sido confirmadas, o conjunto confirma a agressão por empurrões – circunstância que caracteriza a contravenção penal de vias de fato.

A versão apresentada pelo réu em interrogatório mostra-se isolada do acervo probatório produzido. Em primeiro lugar, não colacionou aos autos evidências do dano material supostamente provocado pela vítima no carro de sua propriedade, o que teria o condão, dentro da versão por ele apresentada, de demonstrar uma situação de animosidade recíproca.

Destarte, não prospera a tese de legítima defesa.

Nos termos do art. 25, do Código Penal, a excludente de ilicitude pressupõe reação necessária e moderada para repelir agressão atual ou iminente a direito próprio ou de terceiro, circunstância que não restou comprovada nos autos.

A defesa não demonstrou a existência de agressão concreta, injusta e iminente que autorizasse reação imediata, limitando-se a alegar supostos arranhões em veículo, fato que, além de não ter sido comprovado por meio de prova técnica idônea, refere-se a bem de natureza patrimonial. Eventual dano material, ainda que existente, não configura, por si só, situação apta a justificar resposta violenta sob o manto da legítima defesa, sobretudo na ausência de demonstração de perigo atual à integridade física ou a outro direito essencial.

Destarte, a legítima defesa pressupõe uma situação em que estão em colisão bens jurídicos da mesma natureza (no caso, a integridade física). O instituto não se presta à tutela de interesses meramente patrimoniais ou de natureza diversa, tampouco autoriza reação desproporcional diante de suposto prejuízo material.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)